Tribunal: STF
Processo: AI 767759
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-12-01
Data de publicação: 2009-12-01

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR 
   PÚBLICO CIVIL. PROVENTOS. TETO REMUNERATÓRIO. ARTIGO 40, §2º, DA 
   CONSTITUIÇÃO DO BRASIL.
	O Supremo Tribunal Federal fixou 
   entendimento no sentido de que os proventos regulam-se pela lei 
   vigente à época do ato concessivo da aposentadoria, excluindo-se 
   do desconto na remuneração as vantagens de caráter pessoal. É 
   plausível a tese do direito adquirido. Precedente.
	Agravo 
   regimental a que se nega provimento.